Tribunal: STF
Processo: ARE 977173
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa transcrevo:
 
“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBIT FISCAL - ISSQN - Serviço bancário - Presunção de legitimidade das autuações - Afastamento da presunção que incumbia à autora - Interpretação extensiva da lista de serviços - Possibilidade - Precedente jurisprudencial - Recurso não provido”. (eDOC 4, p. 87)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação dos arts. 93, IX, 150, I, 153, V, e 156, III, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a tributação por ISS, no caso concreto, deve ser afastada, tendo em vista que as atividades tributadas pelo Município não estão previstas no Decreto-Lei 406/1968 nem na Lei Complementar 56/1987.
O então Presidente desta Suprema Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 296 e 339 RG (e-DOC 7).
Na sequência, o TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, em relação à matéria abrangida pelos Temas 296 e 339 RG, e o inadmitiu, no tocante aos outros dispositivos constitucionais mencionados no recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF (e-DOC 16).
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
A negativa de seguimento ao recurso extraordinário, no que se refere aos arts. 93, IX, e 156, III, da Constituição Federal, foi mantida pelo TJSP, por meio de acórdão assim ementado:
 
“AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. – A questão referente ao caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere art. 156, III, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 784.439/DF, Tema 296/STF. – Turma Julgadora reconheceu a correspondência entre os serviços listados e os tributados, sendo inadmissível nova incursão no conjunto probatório. – Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 296/STF ao caso em análise. Nega-se provimento ao recurso”. (eDOC 22)
 
Embora o Presidente do Tribunal de origem tenha inadmitido o recurso extraordinário em relação aos arts. 150, I, e 153, V, da Constituição Federal, entendo que, na verdade, esses dispositivos constitucionais foram mencionados no recurso extraordinário apenas para reforçar a tese central do recurso, que foi a violação do art. 156, III, do texto constitucional, por terem sido tributados serviços não previstos em lei complementar.
Por oportuno transcrevo trecho da petição de agravo em recurso extraordinário:
 
“Isso porque a questão controvertida se restringe à adequada interpretação da legislação federal para que seja declarada a não incidência do ISS sobre as contas COSIF autuadas pelo Agravado, haja vista a ausência de previsão na lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, vigente à época dos fatos geradores mantidos”. (eDOC 18, p. 5)
 
Dessa forma, entendo que o Tema 296 da Repercussão Geral também deve ser aplicado para fundamentar a negativa de seguimento ao restante do recurso extraordinário, sendo descabida a reabertura da controvérsia em sede de agravo em recurso extraordinário. A propósito, transcrevo a ementa do leading case:
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Superior Tribunal de Justiça relativos à exigência do ISS sobre determinadas atividades realizadas por instituição financeira. Processo selecionado, em caráter substitutivo, para dirimir a controvérsia constitucional definida no Tema 296 da repercussão geral. 2. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é inadmissível, porquanto as alegadas violações da Constituição Federal não se referem ao decidido neste acórdão, mas sim no julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. 3. O argumento de suposta afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ou seja, a pretensão de reconhecimento da violação dos direitos fundamentais processuais ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido realizada prova pericial requerida não tem pertinência jurídica no caso. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas decidiu que os documentos juntados foram suficientes para a valoração adequado dos fatos arguidos, bastante, portanto, para a formação do convencimento judicial. Entendimento contrário ao certificado no acórdão do Tribunal de Justiça local demandaria reexame da prova dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF que afirma o não cabimento de recurso extraordinário quando necessária nova valoração das provas. 4. O acórdão recorrido excluiu parte da autuação fiscal por dizer respeito à atividades já tributadas pelo IOF. Fê-lo com exame apenas de dispositivos do Decreto 6.306/2007, não tendo havido exame do tratamento constitucional deste imposto da União. Ausente o prequestionamento do art. 153, III, da Constituição Federal, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto. 5. Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações. 6. Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007. 7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula “e congêneres”. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário. 8. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde. 9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo. 10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. 11. Tese de repercussão geral: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”. (RE 784.439, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 29.6.2020, DJe 15.9.2020 – grifei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente